Tribunal: STF
Processo: RE 1131559
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental. 3. Área de Preservação Permanente. Limites da competência municipal para legislar sobre meio ambiente. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado por esta Corte. Tema 145. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.